Tribunal: TJSP
Processo: 0010089-88.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CÁLCULO DE PENAS – Homologação – Crime de tráfico privilegiado (§4o do art. 33) e crime de tráfico (caput do art. 33)- Cálculo que considerou a reincidência específica do detento em crime hediondo – Crime de tráfico privilegiado que possui natureza comum reconhecida pelo C. STF - Reincidência específica em crime hediondo afastada – Exegese do art. 44, parágrafo único da Lei 11.343/06 –

Ementa:
CÁLCULO DE PENAS – Homologação – Crime de tráfico privilegiado (§4o do art. 33) e crime de tráfico (caput do art. 33)- Cálculo que considerou a reincidência específica do detento em crime hediondo – Crime de tráfico privilegiado que possui natureza comum reconhecida pelo C. STF - Reincidência específica em crime hediondo afastada – Exegese do art. 44, parágrafo único da Lei 11.343/06 – Previsão expressa dos crimes onde se exige o cumprimento de 2/3 para o livramento condicional, independente de ser hediondo ou não – Tráfico privilegiado não elencado no rol taxativo – Reincidência específica não identificada - Recurso provido - (voto 41254).